Tribunal: TJES
Processo: 5040589-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040589-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - VEÍCULOS COM ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRETENSÃO DO BANCO ARRENDADOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte Apelante não apresentou prova da cobrança/exigibilidade pelo Estado Apelado dos débitos de IPVA relativos aos mais de cento e noventa veículos com gravame baixado em desfavor do Banco Apelante.

2.
Pelo contrário, o Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES evidencia que não há nenhum débito relacionado ao CNPJ do banco agravado referente aos IPVAs dos veículos objeto da ação.

3.
Igualmente, as capturas de tela retiradas do Portal de Serviços do Sistema Nacional de Trânsito e dos dados do veículo da Consulta do DETRAN/ES não são capazes de provar a cobrança do tributo por parte do Estado do Espírito Santo, já que conforme esclarecimento prestado pela Secretaria Estadual da Fazenda, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado do arrendatário, e não do arrendador.

4.
A narrativa do Banco Apelante de que está sendo cobrado pelos débitos de IPVA dos veículos com restrição de arrendamento mercantil com os gravames baixados em detrimento dos arrendatários dos veículos em questão sequer se mostra crível, haja vista a ausência de apresentação de qualquer documento da SEFAZ/ES (órgão estatal) apontando a cobrança pelo Estado apelado dos IPVA’s dos veículos listados em desfavor do Banco Apelante.

5.
A alegação genérica baseada em conjecturas contida na peça recursal no sentido de que os débitos serão inscritos em dívida ativa e que as CDA’s poderiam ser levadas a protesto em cartório não está lastreada por nenhuma prova documental da existência de CDA, protesto ou inscrição no CADIN do banco agravado relativa aos débitos de IPVA dos veículos com gravame de arrendamento mercantil baixado.

6.
Caso tenha havido a devida informação de baixa dos gravames dos veículos pelo Banco Apelante junto ao SNG, e ainda resta pendente no sistema do DETRAN/ES a modificação do atual proprietário, qualquer providência relativa a tal circunstância deve ser direcionada àquela autarquia estadual de trânsito, órgão competente para tanto.

7.
Resta prejudicado o exame da alegação referente à suposta ilegitimidade passiva tributária da Instituição Financeira Apelante em relação ao IPVA de veículos após a baixa do gravame do arrendamento mercantil, uma vez que não foi comprovada nenhuma cobrança do Fisco nessa hipótese.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040589-09.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação anulatória de débito fiscal por ela ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que, conforme os documentos acostados aos autos, mesmo existindo a comunicação de venda dos referidos veículos, em pesquisas recentemente realizadas, o Apelante ainda consta como proprietário no DENATRAN e, em telas retiradas do site da SEFAZ/ES, demonstram que há débitos em seu nome.

Sustenta que considerando que o nome do Apelante ainda consta como proprietário dos veículos objetos da demanda devido à possível ausência de comunicação sistêmica entre o Estado do Espírito Santo e o Denatran sobre as devidas baixas de gravames realizadas, comprovada nestes autos (Id’s 20372923 a 20372933), são irrefutáveis as cobranças de IPVA ao apelante pela SEFAZ/ES.

Aduz que o prejuízo da indevida cobrança é indubitável, visto que sistemicamente, após o trintídio conferido nas Comunicações de Lançamentos, os débitos serão inscritos em Dívida Ativa, no CADIN Estadual e, pior, levando as CDAs para protesto em Cartório, meramente para fins coercitivos oblíquos de arrecadação, pois é de seu conhecimento que o Apelante tem de manter a regularidade perante os cadastros restritivos, sob pena de sofrer supressão de contratos públicos e participação em licitações, bem como, de linha de crédito com o BNDES.

Argumenta que a Fazenda Pública providencia a cobrança de IPVA de forma automática e sistêmica da pessoa que figura como proprietária do veículo junto ao Cadastro de Veículos do DETRAN e, considerando que o Apelante procedeu com as baixas dos gravames junto aos órgãos competentes, mas continua figurando indevidamente como proprietário destes veículos perante o órgão de trânsito e sendo indevidamente cobrados dos débitos de IPVA, não houve outra alternativa senão de ajuizar a ação.

Afirma que o pedido da ação não se restringe somente a anulação dos lançamentos indevidos, mas, também, na declaração de ilegitimidade do Apelante em figurar como devedor dos créditos tributários descritos na inicial pois, como mencionado, tiveram seus gravames baixados, ocorrendo, assim, a translação da propriedade veicular em face de terceiros.

Defende que o lançamento da informação de baixa do gravame no sistema eletrônico pela Instituição Financeira se consubstancia em medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência, sendo nítido que ao comprovar este fato, ocorreu também o encerramento e a quitação integral dos contratos de financiamento, indicando a bem-sucedida realização das obrigações por parte dos devedores.

Destaca que não tem, de forma alguma, como alterar os cadastros dos sistemas utilizados pelo DETRAN, SENATRAN e SEFAZ, e estando esses sistemas desatualizados, por culpa exclusiva do Poder Público, o Apelante está sujeito a cobranças indevidas de IPVA, visto que os lançamentos se dão através desses sistemas.

Alega que é flagrante a ausência da constatação dos aspectos materiais para a instauração da incidência tributária do IPVA de exercício posterior à venda consolidada, não se verificando qualquer possibilidade de caracterização das relações jurídico-tributárias entre o Estado Apelado e o Apelante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 197 lançamentos de supostos créditos tributários dos 83 veículos em foco, haja vista as baixas dos gravames decorrentes do término dos contratos ocorridas antes dos exercícios cobrados e que pretende anular; bem como para declarar a sua ilegitimidade passiva para figurar como devedor dos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade.

Contrarrazões do Estado Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso, salientando que a SEFAZ realiza a cobrança de IPVA utilizando os dados do arrendatário e não da instituição financeira que promove o arrendamento, conforme comprovado a partir do detalhamento de pendência juntado. Assim, afirma que os referidos débitos não estão sendo cobrados como dito pela Apelante.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida, já que não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5005546-49.2023.8.08.0000 interposto em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nestes autos.

Isso porque, conforme consignado, a parte Apelante
não
apresentou prova da cobrança/exigibilidade pelo Estado Apelado dos débitos de IPVA relativos aos mais de cento e noventa veículos com gravame baixado em desfavor do Banco Apelante.

Pelo contrário, o Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES evidencia que não há nenhum débito relacionado ao CNPJ do banco agravado referente aos IPVAs dos veículos objeto da ação.

Além disso, igualmente, as capturas de tela retiradas do Portal de Serviços do Sistema Nacional de Trânsito e dos dados do veículo da Consulta do DETRAN/ES
não
são capazes de provar a cobrança do tributo por parte do Estado do Espírito Santo, já que conforme esclarecimento prestado pela Secretaria Estadual da Fazenda, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado do arrendatário, e não do arrendador.

Aliás, a narrativa do Banco Apelante de que está sendo cobrado pelos débitos de IPVA dos veículos com restrição de arrendamento mercantil com os gravames baixados em detrimento dos arrendatários dos veículos em questão sequer se mostra crível, haja vista a ausência de apresentação de qualquer documento da SEFAZ/ES (órgão estatal) apontando a cobrança pelo Estado apelado dos IPVA’s dos veículos listados em desfavor do Banco Apelante.

Portanto, concluo que a alegação genérica baseada em conjecturas contida na peça recursal no sentido de que os débitos serão inscritos em dívida ativa e que as CDA’s poderiam ser levadas a protesto em cartório não está lastreada por nenhuma prova documental da existência de CDA, protesto ou inscrição no CADIN do banco agravado relativa aos débitos de IPVA dos veículos com gravame de arrendamento mercantil baixado.

Por fim, importa salientar que caso tenha havido a devida informação de baixa dos gravames dos veículos pelo Banco Apelante junto ao SNG, e ainda resta pendente no sistema do DETRAN/ES a modificação do atual proprietário, qualquer providência relativa a tal circunstância deve ser direcionada àquela autarquia estadual de trânsito, órgão competente para tanto.

Logo, resta prejudicado o exame da alegação referente à suposta ilegitimidade passiva tributária da Instituição Financeira Apelante em relação ao IPVA de veículos após a baixa do gravame do arrendamento mercantil, uma vez que
não foi comprovada nenhuma cobrança do Fisco nessa hipótese
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões